Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que revogou, em parte, a gratuidade de justiça, reduzindo o benefício para 50% das custas e dos honorários advocatícios.

2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Revogação parcial. Na origem, a autora teve revogado o benefício da gratuidade de justiça sob o fundamento de ter adquirido um veículo no valor de R$40.000,00, ter imóvel próprio e receber mais de 4 salários-mínimos por mês. Trata-se de automóvel com faixa de preço correspondente a um veículo popular, bem que representa uma necessidade básica de uma família, especialmente em uma cidade com dificuldades de mobilidade. Quanto ao imóvel, trata-se de apartamento com área total de 61,56m2, adquirido por R$30.000,00 no ano de 2002, preço compatível com a situação econômica da autora. Ademais, o resultado do processo, que discutia verba de natureza salarial, alimentar, portanto, não foi proveitoso, de modo que não há qualquer demonstração de alteração da situação econômica da autora em relação ao tempo da declaração de hipossuficiência. Incompreensível, pois, a pretensão da ré de perseguir a revogação total do benefício sem qualquer fato novo que o justifique. Agravo a que se nega provimento.

4 – Agravo conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto n. 500/69.

L